Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO FORMULADA PELA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação de conhecimento, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. O agravante alegou insuficiência de recursos, apresentou declaração de hipossuficiência e contracheque, e destacou que sua condição de militar temporário o impede de exercer outras atividades remuneradas. Requereu a concessão do benefício com base na presunção de veracidade da declaração prevista no art. 99, § 3o, do CPC. A parte agravada apresentou impugnação e pugnou pelo indeferimento do pedido. A tutela de urgência foi deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação juntada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário.
4. A documentação juntada — declaração de hipossuficiência e contracheque indicando remuneração inferior ao limite objetivo usualmente adotado por esta Corte — comprova que o agravante não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.
5. A condição de militar temporário, que impede o exercício de outra atividade remunerada, deve ser considerada elemento relevante na análise da situação econômica da parte requerente.
6. O indeferimento do benefício com base em formalidade procedimental, dissociado de prova inequívoca da capacidade financeira da parte, viola o direito fundamental de acesso à justiça e afronta entendimento consolidado na jurisprudência nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação ao pedido de gratuidade da justiça não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, devendo ser acompanhada de prova idônea que demonstre a capacidade econômica da parte.
2. A apresentação de contracheque compatível com a alegação de baixa renda e a vedação legal ao exercício de outra atividade remunerada configuram elementos suficientes para concessão do benefício.
3. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige fundamentação concreta, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça previsto na Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o a 4o, e 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956735, AI n. 0733757-35.2024.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.